Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013413-79.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEILA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 834.548.021-72 (RECORRENTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013413-79.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Keila Magalhaes de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS RELATIVA AO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL E CLASSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO NA CARREIRA DEVIDA. INTERSTÍCIO CONTADO A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DO EFETIVO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INTERRUPÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO. ALTERAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA PROGRESSÃO NA CLASSE “C” DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos (Art. 21 da Lei Complementar n. 4007/2014).

O usufruto de Licença para tratar de interesse particular implica a interrupção do efetivo exercício, sendo que a recontagem do prazo para fins de progressão funcional, se dá com a subsequente reassunção da servidora na sua atividade laboral.

Se a servidora ficou afastada de suas atividades, em razão de Licença para tratar assunto particular sem ônus, durante o período de 08.08.2018 a 04.05.2020, ou seja, houve a interrupção da contagem do lapso temporal para fins de progressão funcional durante o tal período (01 ano e 09 meses), fazendo jus a progressão para a Classe “C” somente em 21.12.2021.

Recurso Provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação horizontal da servidora à Classe B, devendo surtir efeitos a partir de 21/03/2017, e a elevação à Classe C, a partir de 21/03/2020, e a elevação de nível, para o Nível 02 a contar de 23/04/2015 e para o Nível 03, desde 23/04/2018.

Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (como férias, terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), com correção monetária, a contar do

inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação.

Ficando autorizada a retenção de 11% (onze por cento) do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, em sua inicial, alega que pertence ao quadro de servidores públicos do Município de Várzea Grande, efetiva no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – perfil Merendeira, desde 01.05.2012, e, ao final, requer o seu enquadramento funcional com elevação de nível 03, Classe C, bem como o pagamento das diferenças salariais

O Município Recorrente, em suas razões recusais, requer a reforma da sentença, tão somente no tocante a data do enquadramento na Classe
C
, para que seja alterada para 21.12.2021 e não 21.03.2020 como constou na sentença recorrida. Argumenta que a servidora solicitou em 08.08.2018 o seu afastamento sem ônus, estando afastada no período de 08.08.2018 a 04.05.2020, o que no caso, interrompeu a contagem do lapso temporal para progressão funcional, conforme dispõe o art. 95, §4o da Lei Municipal no 3.797/2012.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora, ora Recorrida, é servidora do Município de Várzea Grande, desde 01.05.2012, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – perfil Merendeira.

Pois bem. A Lei Complementar n. 4007, de 22 de maio de 2014 dispõe em seus artigos 18 e seguintes que a promoção horizontal obedecerá o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra, além de ser necessário o preenchimento do requisito subjetivo de formação escolar, conforme abaixo se vê:

"Art. 18. A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - Progressão nas classes;

II - Promoção nos níveis Artigo 19 (...)

Parágrafo único. As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E."

(...)

Art. 21. A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22. As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E."

(...)

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c)
Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

Em relação ao afastamento sem ônus da servidora, durante o período de 08.08.2018 a 04.05.2020, interrompe a contagem do lapso temporal para progressão funcional, conforme se verifica no disposto no artigo 95, § 4o da Lei Municipal n. 3.797/2012,
in verbis:

Art. 95. O profissional da educação escolar básica, titular de cargo efetivo, poderá obter licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de até vinte e quatro (24) meses, após três (03) anos de efetivo exercício no cargo.

§ 1o O requerente deverá solicitar essa licença, no mínimo, com trinta (30) dias de antecedência e, nesse período, deverá aguardar a concessão no exercício de suas funções.

§ 2o O profissional da educação escolar básica, titular de cargo efetivo poderá, a qualquer tempo, desistir da licença para tratar de interesse particular e reassumir o exercício do cargo.

§ 3o Nova licença para tratar de interesse particular somente poderá ser concedida depois de decorridos dois (02) anos da licença anterior.

§
4o A licença para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência.

Desta forma, o usufruto de Licença para tratar de interesse particular implica a interrupção do efetivo exercício, sendo que a recontagem do prazo, para fins de progressão funcional, se dá com a subsequente reassunção da servidora na sua atividade laboral.

Deste modo, assiste razão o Município Recorrente, pois, levando-se em consideração que a autora deveria estar enquadrada na Classe “B” a partir de 21.03.2017, data em que apresentou a documentação exigida em Lei para a progressão funcional, faz jus à progressão para a Classe “C” somente em 21.12.2021, uma vez que deve ser considerado a interrupção de 01 (um) ano e 9 (nove) meses, período em que ficou afastada de suas atividades (08.08.2018 a 04.05.2020).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para tão somente alterar a data da progressão funcional da autora,
referente à elevação à Classe “C”, para que seja a partir de 21.12.2021
e não 21.03.2020.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator